Tribunal: STF
Processo: HC 83522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo
 tipificado no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime
fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade
do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda
 mais severa. 6. Ordem denegada